Tribunal: TJDFT
Processo: 0733984-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733984-32.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP EMBARGADO: ENGENHARIA E CONSTRUTORA FRANCO DUMONT LTDA - EPP DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 35210604- Pág.1/3, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora